Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722579-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALICE NUNES DOURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Idalice Nunes Dourado contra ato do Governador do Distrito Federal que tornou sem efeito a sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, com fundamento no trânsito em julgado da sentença proferida no Proc. 2012.01.1.055704-3 (ID 17642949). A impetrante alega, em síntese, a decadência do direito da Administração Pública à anulação da sua nomeação e posse no cargo público, diante do transcurso de mais de cinco anos contados a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de obrigação de fazer 2012.01.1.055704-3, ocorrido aos 13/03/2013 (ID 17642952). Requer a concessão de liminar determinando a sua imediata reintegração no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF. Com razão, a princípio, a impetrante. No caso, aos 10.12.2012, a impetrante tomou posse no cargo de Professora da Secretaria de Educação do DF, no curso de ação de obrigação de fazer ajuizada para tal finalidade (Proc. 2012.01.1.055704-3), pois, embora tenha sido efetivamente aprovada no certame, a sua nomeação fora tornada sem efeito devido ao não comparecimento na data determinada, segundo afirma, em razão do não recebimento do telegrama de convocação. A sentença proferida na ação de obrigação de fazer julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova da culpa da Administração pelo não comparecimento da candidata (ora impetrante). Assim, a ora imperante tomou posse aos 10.12.2012 e a sentença de improcedência transitou em julgado aos 13/03/2013, tendo a sua nomeação e posse sido tornadas sem efeito pela Administração Pública somente aos 17/06/2020, portanto, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença (ID 17642949 - Pág. 1), o que atrai, a princípio, a decadência administrativa (LC 840/2011 178 § 2o e Lei 9784/99 54). Além disso, a ora impetrante foi efetivamente aprovada no concurso público, tendo tomado posse em virtude de decisão judicial, tão somente, em razão do não recebimento do telegrama de convocação, sendo assim possível, em tese, a convalidação do ato de nomeação e posse, pois tal providência não acarretaria lesão ao interesse público ou a terceiros (LC Distrital 840/2011 178 § 1o e Lei 9784/99 55). Presente, portanto, o fumus boni iuris. O periculum in mora é evidente diante da vigência do ato que tornou sem efeito a nomeação e posse da impetrante no cargo público com a consequente suspensão do pagamento de seu salário. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a imediata reintegração da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF. Defiro a gratuidade de justiça. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator